Tribunal: TJDFT
Processo: 0702933-03.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA. VEÍCULO. VÍCIOS. DESVALORIZAÇÃO. LEILÃO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. INOCORRENTES. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDO.
1. O Código de Trânsito brasileiro - Lei 9.503/97 impõe ao adquirente de veículo a obrigação de realizar a transferência de propriedade, por meio da expedição de novo Certificado de Registro do Veículo. Para isso, é necessário que o vendedor forneça ao adquirente os documentos necessários a efetivação da transferência.
1.1. Não demonstrada a existência de cláusula contratual que atribua de forma diversa, subsistem os deveres conforme previsto pelo Código de Trânsito brasileiro. Assim, não há que se falar na obrigação de fazer do fornecedor de transferir a propriedade.
2. O Código de Defesa do Consumidor prevê, no seu art. 26, prazo decadencial para exigir, diante do fornecedor, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento do valor, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.
2.1. Esse direito potestativo, no entanto, não se confunde com a pretensão de reparação dos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais sofridos quando do uso do produto ou do serviço. Nesse caso, incide o prazo prescricional de cinco anos a partir do conhecimento do dano e da autoria.
3. Incumbe ao comprador o ônus de verificar as condições da coisa, inclusive a existência de sinistros e restrições a que o veículo tenha sido submetido. Da mesma forma, o fato de ter sido submetido a leilão não implica automaticamente em desvalorização indenizável.
3.1. Porém, a boa-fé e a probidade que devem reger os negócios jurídicos, além do dever de informação imposto ao fornecedor, não admitem o enriquecimento ilícito gerado pela venda de bem com o ocultamento de características negativas relevantes do produto.
3.2. Verificando-se que as circunstâncias do caso indicam a presença de avarias superiores ao que se pode legitimamente esperar, cabível a condenação ao pagamento de indenização.
4. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, eis que este se relaciona diretamente com prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade.
4.1. Não houve comprovação de efetiva violação a direitos da personalidade, em que pese o aborrecimento causado pela contínua descoberta de vícios no produto, demandando contato com o fornecedor recalcitrante e frequentes visitas a oficinas.
5. Recursos conhecidos. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do requerido não provido.